Tribunal: TJSP
Processo: 2144777-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença- Impugnação parcialmente acolhida – Inconformismo dos executados – Não cabimento – Não verificada a ilegitimidade do exequente que postula a cobrança da verba de sucumbência na sua integralidade, havendo indicação individualizada do valor referente aos honorários advocatícios, pertencente exclusivamente à advogada - Não configurado excesso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença- Impugnação parcialmente acolhida – Inconformismo dos executados – Não cabimento – Não verificada a ilegitimidade do exequente que postula a cobrança da verba de sucumbência na sua integralidade, havendo indicação individualizada do valor referente aos honorários advocatícios, pertencente exclusivamente à advogada - Não configurado excesso de execução decorrente do valor referente aos honorários advocatícios – Redução mínima no valor da dívida – Mantida a sucumbência arbitrada aos agravantes que decaíram na parte expressiva da condenação – Má-fé não caracterizada - Decisão mantida – Recurso não provido.